Tribunal: STF
Processo: HC 170886
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TIPO PREVISTO NO ARTIGO 273, § 1º-B, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ARTIGO 273, § 1º-B, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 14 E 16 DA LEI 10.826/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante do modus operandi da conduta, da possibilidade de reiteração delitiva e diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC 155.579-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018; HC 124.535, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014; HC 157.708-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019; HC 154.394-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018; HC 136.295, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 27/9/2018; RHC 150.303-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/2018.



    2. A razoável duração do processo não pode ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigos 273, § 1º-B, e 288 do Código Penal e artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, tendo-lhe sido negado recorrer em liberdade. Foram apreendidos “7 kg (sete quilos) de maconha; 1 (uma) pistola, calibre .40, com carregador e munições; 1.185 (um mil e cento e oitenta e cinco) comprimidos de Ecstasy; 320g (trezentos e vinte gramas) de cocaína; e 2 (dois) carregadores de pistola”.



    5. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (artigo 21, § 1º, RISTF).



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.